Tribunal: TJES
Processo: 5000511-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-95.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
APELADO: GIULIE LOUYSE OLIMPIO GUIMARAES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores, na qual a parte autora alega ter contratado consórcio acreditando tratar-se de financiamento para aquisição imediata de imóvel, induzida por promessa de liberação rápida de crédito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato e determinar a restituição imediata da quantia paga, descontada a taxa de administração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação recebida por terceiro e a legitimidade passiva da representante comercial; (ii) definir se houve vício de consentimento na contratação decorrente de promessa de contemplação imediata (publicidade enganosa); (iii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou ao final do grupo consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Teoria da Aparência valida a citação direcionada ao endereço constante no cadastro da pessoa jurídica e recebida sem ressalvas, ainda que por terceiro. O comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual vício, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.

4)
Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A representante comercial possui legitimidade passiva ao ofertar o produto e participar diretamente da negociação, conforme o parágrafo único do art. 7º, o § 1º do art. 25 e o art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A comercialização de cota de consórcio mediante falsa promessa de liberação imediata de crédito para compra de imóvel caracteriza erro substancial e publicidade enganosa, violando os princípios da boa-fé e da informação, previstos no inciso III e no inciso IV do art. 6º, no art. 30 e no § 1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A prova documental demonstra que a parte consumidora buscou a aquisição de imóvel específico e recebeu orientação para confirmar dados inverídicos em pós-venda, evidenciando o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço.

7)
A rescisão contratual motivada por culpa exclusiva do fornecedor enseja o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição imediata e integral dos valores pagos. Inaplica-se a tese de devolução ao final do grupo (Tema 312 do STJ) ou a Lei 11.795/2008, restritas aos casos de desistência ou exclusão de consorciado sem culpa da administradora.

8)
A cobrança de cláusula penal ou fundo de reserva mostra-se descabida quando o desfazimento do vínculo decorre de ilícito praticado pelas fornecedoras. Mantém-se a dedução da taxa de administração proporcional apenas em razão da ausência de recurso da parte autora, evitando-se a reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a Teoria da Aparência para validar citação recebida no endereço da pessoa jurídica, sendo eventual vício suprido pelo comparecimento espontâneo.

2. A representante comercial responde solidariamente por vícios na oferta e contratação do consórcio.

3. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura erro substancial e publicidade enganosa, anulando o negócio jurídico.

4. A anulação do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora impõe a restituição imediata dos valores pagos, não se sujeitando ao encerramento do grupo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 11 do art. 85 e § 1º do art. 239. CDC, inciso III e inciso IV do art. 6º, parágrafo único do art. 7º, § 1º do art. 25, art. 30, art. 34, § 1º do art. 37 e § 2º do art. 53. Lei 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; STJ, REsp 1.119.300/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DAS PRELIMINARES (Arguidas pelo 2º Apelante)

Da Nulidade de Citação

Inicialmente,
Embaixador Representações Ltda
suscita nulidade de citação, alegando que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue em endereço onde não mais funcionava sua sede.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação foi direcionada ao endereço constante no cartão de CNPJ da empresa à época e recebida no condomínio edilício (Shopping Montserrat) onde a empresa mantinha atividades.

Aplica-se à espécie a
Teoria da Aparência
, segundo a qual é válida a citação de pessoa jurídica entregue em seu endereço e recebida por pessoa que não faz qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la ou quanto à mudança de endereço. Ademais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, e o comparecimento espontâneo do réu para apresentar contestação tempestiva supriu qualquer eventual vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva

Sustenta o recorrente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser mero representante comercial da administradora de consórcios.

A preliminar confunde-se com o mérito, mas adianto que não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento do serviço.

No caso, a narrativa autoral imputa ao representante a conduta ativa de ofertar o produto mediante publicidade enganosa (promessa de crédito imediato para compra de casa), o que atrai sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, conforme art. 34 do CDC.

Rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

Segundo se depreende, a autora, jovem com 19 anos à época dos fatos, atraída por anúncio de venda de imóvel na internet, dirigiu-se ao estabelecimento do segundo apelante, onde, sob a promessa de liberação de crédito imediato para aquisição da casa própria, firmou contrato que, posteriormente, revelou-se ser de consórcio.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a rescisão do contrato por culpa das requeridas e determinando a restituição imediata dos valores, sob o fundamento de que houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (promessa de contemplação imediata/venda de consórcio travestida de financiamento) e, por conseguinte, se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou submeter-se às regras do sistema de consórcios (Lei nº 11.795/08).

Como é cediço, a promessa de contemplação imediata ou a comercialização de cota de consórcio com a falsa promessa de liberação de crédito para aquisição de bem específico configura erro substancial e publicidade enganosa, viciando a vontade do consumidor e ensejando a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Como se depreende, não se trata de mera desistência de consorciado, mas de anulação por culpa exclusiva do fornecedor, o que afasta a aplicação da tese firmada no REsp 1.119.300/RS (devolução ao final), impondo-se a restituição imediata e integral.

No caso, observa-se, pela robusta prova documental, notadamente as conversas de aplicativo de mensagens anexadas aos autos, que o preposto da segunda apelante induziu a consumidora a erro.

O diálogo inicia-se com o interesse da autora em um anúncio de "Linda Casa" no valor de R$ 200.000,00 na plataforma OLX, e não na busca por um consórcio.

O vendedor confirma a disponibilidade do crédito, condiciona a visita ao imóvel ao pagamento da entrada e, em áudios transcritos e contextualizados na inicial, orienta a autora a confirmar dados inverídicos na pós-venda.

Tal prática, conhecida vulgarmente como "golpe do consórcio", viola frontalmente os arts. 6º, III e IV, 30 e 37, § 1º, do CDC.

A alegação das apelantes de que o contrato possuía cláusulas de advertência não é suficiente para elidir o vício.

A hipossuficiência técnica da consumidora, aliada à ardilosa estratégia de marketing e venda, fez com que esta acreditasse estar contratando um financiamento ou carta de crédito já contemplada, realidade fática que se sobrepõe à formalidade contratual, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, configurada a culpa exclusiva das fornecedoras pela rescisão do contrato, a restituição deve ser imediata, não se sujeitando a autora à longa espera pelo encerramento do grupo.

No tocante aos valores a serem restituídos, as apelantes pugnam pela retenção de taxas e multas.

Todavia, a sentença já foi benevolente ao permitir a dedução da taxa de administração proporcional, o que, à míngua de recurso da autora nesse ponto, deve ser mantido para evitar
reformatio in pejus
.

Não há que se falar, contudo, em cobrança de cláusula penal, fundo de reserva ou taxa de adesão integral, pois a autora não deu causa ao desfazimento do vínculo; foi vítima de engodo comercial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque reconheceu adequadamente a nulidade das cláusulas de retenção diante do vício de consentimento, equilibrando a restituição ao determinar a devolução imediata, corrigindo a distorção provocada pela conduta abusiva das rés.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego
provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.